Tribunal: TJDFT
Processo: 0003271-92.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA QUEM NÃO PODE OFERECER RESISTÊNCIA (ART. 217-A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL) E SUBMISSÃO DE MENOR A VEXAME OU A CONSTRNAGIMENTO (ART. 232, DO ECA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima nos crimes sexuais assume especial relevância e suficiência para embasar o decreto condenatório quando alicerçada em outros elementos probatórios.
2. No caso, a palavra da vítima está alinhada às circunstâncias em que o crime foi descoberto (diminuição de rendimento escolar e comportamento introspectivo notado pelos professores), bem como pelo depoimento de testemunhas.
3. A tese de que a vítima queria se vingar do réu não se sustenta, especialmente porque o crime só foi descoberto após algumas sessões com pedagoga do colégio da vítima.
4. O ato de acariciar os seios de menor, enquanto essa dormia, tendo contato direto com a pele, bem como de alisar as coxas da menor, seguindo até sua virilha, demonstram incontestável pretensão de satisfação da lascívia.
5. Aproveitar-se do sono da vítima é circunstância que retira dela a sua capacidade de resistência, devendo incidir o § 1o do art. 217-A do Código Penal.
6. Não se mostra possível a substituição do estupro de vulnerável pelo art. 65, do Decreto-Lei no 3.688/41, uma vez que o comportamento do padrasto de, aproveitando-se do sono de menor, satisfazer a sua lascívia, tendo contato direto com a pele, vai muito além de simplesmente molestar ou perturbar a tranquilidade de outrem.
7. Consequências de ordem psicológica que se desdobram em baixo rendimento escolar e saída da residência são elementos que extrapolam o tipo penal e devem ser consideradas como negativas.
8. Recurso conhecido e desprovido.